Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721540-41.2021.8.07.0007 RECORRENTE: KARLA SOUSA DAS NEVES RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. BUSCA POR PRESTADORES FORA DA REDE CREDENCIADA. LICITUDE DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Existindo na rede credenciada estabelecimentos aptos a fornecer o tratamento pleiteado pela autora, a operadora não está obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada escolhida livremente pela beneficiária. 1.1 Na hipótese, restou demonstrado que os prestadores buscados pela autora para atendimento não eram credenciados; lícitas as negativas, inviável o pretendido reconhecimento de dano moral. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que consultou previamente o plano de saúde sobre o credenciamento das clínicas e hospitais de seu interesse, obtendo a informação de que todos eram credenciados, o que não condiz com a realidade, pois, ao tentar realizar as consultas e tratamentos, os serviços foram negados pelos estabelecimentos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da utilização restrita de clínica fora da rede credenciada do plano de saúde, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “somente seria devido ao plano de saúde o reembolso integral dos serviços de clínica particular utilizados pelo ora agravante se não houvesse clínica capacitada na rede credenciada, o que não é o caso dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.554.534/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, sobre a ocorrência de dano moral, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020